Tribunal: TJBA
Processo: 8027621-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027621-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA Advogado(s):ROBERTO ALVES FEITOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS SOBRE PROVENTOS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas, que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos mensais incidentes sobre os proventos da parte autora ao percentual de 40% (quarenta por cento), sob pena de multa diária. A parte agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, sob alegação de ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão da decisão que limitou provisoriamente os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos da parte consumidora em razão de suposto superendividamento. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada tem natureza provisória e reversível, sendo voltada à proteção do mínimo existencial da parte autora, sem extinguir a obrigação contratual firmada. 4. Inexistem nos autos elementos que demonstrem risco concreto de dano grave e irreparável à instituição financeira, havendo apenas postergação parcial dos valores contratados. 5. A probabilidade do direito sustenta-se na análise perfunctória dos documentos, que revelam comprometimento excessivo da renda da parte autora, em possível violação à sua dignidade e capacidade mínima de subsistência. 6. A decisão recorrida encontra respaldo no art. 6º, XI, do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, aplicável à hipótese de superendividamento. 7. O mérito das contratações bancárias deverá ser examinado no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima, em juízo de cognição sumária, a limitação dos descontos mensais sobre proventos da parte consumidora ao patamar de 40%, como forma de preservar o mínimo existencial, desde que ausente risco concreto de dano irreparável à instituição credora. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela recursal para suspender decisão que visa à proteção do consumidor em situação de superendividamento.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, art. 6º, XI (Lei nº 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: Não há indicação Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8198567-80.2024.8.05.0001, sendo Agravante o Banco PAN S.A. e Agravada a Maria José da Silva Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator